Tribunal: TJPA
Processo: 0007276-37.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007276-37.2019.8.14.0039

APELANTE: PAULO POMBO TOCANTINS, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: DELPUPO & MORO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA NA MODALIDADE MENOR PREÇO GLOBAL. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. LEI Nº 6.888/93.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1. Concorrência Pública nº 3-2018-PMP/SEMINFRA, cujo objeto é a contratação de empresa na modalidade menor preço global, para a prestação de serviços de engenharia para a execução da ampliação do sistema de abastecimento de água do Município de Paragominas.

2. Homologação do certame ocorreu no mesmo dia em que a impetrante, ora apelada, foi notificada acerca do julgamento do recurso administrativo, ensejando a apelada a interpor seu próprio recurso na esfera administrativa, não apreciado pela Comissão Licitante.

3. É direito fundamental, garantido no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, que aos litigantes, inclusive nos processos administrativos, a garantia ao contraditório e ampla defesa através dos meios e recursos apropriados a espécie.

4. Segurança concedida na origem e decretação de nulidade do certame. Sentença mantida.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e em REEXAME NECESSÁRIO CONFIRMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
(id 3750526), em face da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas (id 3750525), exarada nos autos do Mandado de Segurança c/c Tutela Antecipada impetrado por
DELPUPO & MORO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, contra ato do
Prefeito e da Presidente da Comissão de Licitação do Município de Paragominas
apontado como ilegal. A decisão “a quo” foi lavrada sob os fundamentos que se seguem:

“(...)

Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM para declarar a nulidade do PMP/SEMINFRA a partir da decisão que deu provimento ao recurso interposto pela Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda, devendo a

Comissão Licitatória processar e julgar o recurso administrativo interposto pela impetrante, §§ 2º a 5º da Lei n. 8.666/93. Diante da anulação de parte do procedimento licitatório sub judice, anterior à adjudicação do objeto da licitação, consequentemente, declaro. Diante da fundamentação supra expendida, defiro a tutela antecipada mandamental para suspender a eventual execução do contrato n. 1.655/2018, com fulcro no art. 14, § 3º da Lei n. 12.016/09 (...)”.

Consta dos autos que a empresa DELPUPO & MORO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA impetrou mandado de segurança em face de ato cometido pelo Prefeito Municipal de Paragominas e pela Presidente da Comissão de Licitação durante o processo licitatório, cujo objeto é a realização de obra de engenharia para a execução da ampliação do sistema de abastecimento de água do Município.

Segundo a exordial, a impetrante/apelada participou da concorrência pública, e que houve a classificação de três empresas licitantes, entre as quais a impetrante. Na fase seguinte da análise das propostas, a licitante CONSTRUHAB Construtora Civil e Incorporadora Ltda foi classificada em primeiro lugar, pois apresentou o menor preço, todavia a Comissão de Licitação encontrou inconformidades relevantes na proposta, e a licitante foi intimada, tendo a mesma apresentado nova proposta com composição de custos, porém por persistirem os erros, a mesma foi desclassificada e apresentou recurso; que o citado recurso foi julgado procedente e houve a homologação do resultado, sem oportunizar a manifestação dos demais concorrentes, ensejando supressão do direito de recorrer.

Consta ainda, que houve interposição de recurso administrativo pela impetrante, contudo não obteve qualquer resposta, razão pela qual impetrou a ação mandamental.

O Juízo de piso indeferiu o pedido liminar (id 3750522).

Através da Procuradoria do Município de Paragominas, os impetrados PAULO POMBO TOCANTINS, Prefeito Municipal e FRANSCISCA KELREN MEDEIROS NASCIMENTO, Presidente da Comissão de Licitação, prestaram informações assegurando que o certame observou todo o processo legal, de conformidade com a lei que regula a matéria e jurisprudências consolidadas pelos tribunais de contas (id 3750524).

Inconformado, o Município de Paragominas interpôs o presente recurso de apelação - ID. 3750526, alegando que ao receber o recurso administrativo interposto pela empresa CONSTRUHAB Construtora Civil e Incorporadora Ltda contra sua desclassificação do certame licitatório, concedeu prazo para as demais licitantes apresentarem contrarrazões ao referido recurso, com o que teriam sido respeitadas todas as fases do processo licitatório.

Aduziu que a decisão final sobre o julgamento da proposta apresentada por CONSTRUHAB Construtora Civil e Incorporadora Ltda, em sede de recurso, não se confundiria com o ato de julgamento original das propostas. Por tais motivos requereu a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a legalidade do procedimento licitatório em comento.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme ID. 3750526.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria – ID.3802007.

Em juízo de admissibilidade, recebi o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, conforme disposto no art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC.

Instada a se manifestar, a douta procuradoria de justiça lançou parecer pelo conhecimento e não provimento ao recurso de apelação - ID. 4132521.

É o relatório.

VOTO

Não havendo preliminares, passo a análise de mérito.

O cerne da questão gira em torno da existência ou não de nulidade no procedimento licitatório n.º 3/2018-00010-PMP/SEMINFRA, cujo objeto é a contratação de empresa na modalidade concorrência pública, do tipo menor preço global - ID. nº 3750519, sendo a apelada Delpupo & Moro Construtora e Incorporadora Ltda, uma das empresas que participaram do certame para a prestação de serviços de engenharia para a execução da ampliação do sistema de abastecimento de água do Município de Paragominas.

Diante dos fatos acima narrados, observa-se que na fase de julgamento das propostas, a empresa classificada em primeiro lugar apresentava irregularidades na composição do preço ofertado, sendo-lhe oportunizado um novo prazo para que apresentasse nova composição de custos. Todavia mesmo apresentando nova planilha, os erros persistiram, o que levou a desclassificação da empresa CONSTRUHAB, que ato continuo apresentou recurso administrativo – ID.3750520, o qual foi julgado procedente, e consequentemente foi declarada vencedora do certame.

Verifica-se, ainda, que a homologação do certame ocorreu no mesmo dia em que a impetrante, ora apelada, foi notificada acerca do julgamento do recurso administrativo, ensejando a apelada a interpor seu próprio recurso na esfera administrativa em face da declaração da Construhab como vencedora da licitação.

Referido recurso interposto por Delpupo & Moro, ora apelada, não foi apreciado pela Comissão de Licitação, e desse modo, verifica-se que houve violação ao devido processo legal.

Com efeito, é direito fundamental, garantido no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, que aos litigantes, inclusive nos processos administrativos, a garantia ao contraditório e ampla defesa através dos meios e recursos apropriados a espécie.

A Lei nº 8.666/93, assim determina:

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da

aplicação desta Lei cabem:

I - recurso,no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da

intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

(...)

b) julgamento das propostas

§ 1º A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas a, b,

c, e “e”, deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas ‘a’ e’ b’ se presentes os pressupostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando puder ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

§ 2º. O recursos previstos nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I

deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir efeito ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

§ 3º. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de cinco (05) dias úteis.

§ 4º. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco (05) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de cinco (05) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 5º. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado”. (grifei)

Desse modo, irreparável a sentença vergastada que concedeu a ordem para declarar a nulidade do procedimento licitatório nº 3/2018-00010-PMP/SEMINFRA, a partir da decisão que deu provimento ao recurso administrativo interposto pela CONSTRUHAB Construtora Civil e Incorporadora Ltda, devendo a comissão licitatória processar e julgar o recurso administrativo interposto pela impetrante
Delpupo & Moro Construtora e Incorporadora Ltda, conforme disposto no artigo 109, I, §§ 2º a 5º da Lei nº 8.666/93.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

e em REEXAME NECESSÁRIO CONFIRMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU
,
mantendo-a em todos os seus termos para que surta seus efeitos legais, na forma do art. 14, §1º da Lei 12.016/2009.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 26 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021